Tribunal: TJDFT
Processo: 0735324-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. SERASAJUD. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Os sistemas informatizados não foram concebidos para ordinariamente serem usados em substituição às obrigatórias diligências cabentes ao credor na pesquisa de bens do devedor, mas como medida excepcional cabível quando evidenciado o exaurimento das possibilidades de busca extrajudicial. A pesquisa judicial para encontramento de bens, rendas e depósitos em nome do devedor, por implicar em quebra de sigilo, somente deve ser utilizada diante da comprovação do esgotamento das tentativas feitas pelo credor.
2. A inclusão do nome do devedor em serviços de proteção ao crédito é admissível depois de comprovadas as tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis.
3. Recurso desprovido.